Tribunal: TCU
Processo: 012.593/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Carlos Nunes contra o Acórdão 2147/2021-TCU-2a Câmara, rel. Min. Aroldo Cedraz .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Roberto Carlos Nunes contra o Acórdão 2147/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares a conta do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. rever de ofício o Acórdão 2147/2021-TCU-Segunda Câmara , para afastar a multa aplicada ao Sr. Roberto Carlos Nunes no item 9.3 do aresto, devido ao falecimento do responsável antes do trânsito em julgado; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.